Tribunal: TJDFT
Processo: 0715737-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso, mantendo a decisão que, nos autos do Inventário, decotou as despesas inerentes ao veículo integrante do inventário e determinou sua entrega à inventariante/embargada, sob pena de busca e apreensão, destacando que ressarcimento das parcelas referentes ao financiamento do automóvel requer dilação probatória, incabível no rito do inventário.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. Se a matéria dita obscura foi devidamente elucidada no voto condutor e a embargante apenas demostra o seu inconformismo com o resultado proferido, descabe falar em defeito no julgado.
4. Recurso conhecido e desprovido.